Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-32.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004210-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), KEIZA STHEPANY DA SILVA GONCALVES - CPF: 021.196.201-56 (APELANTE), R N PANTANAL TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 06.218.262/0001-03 (APELADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA ALCANTARA EGUES - CPF: 002.283.811-26 (ADVOGADO), K. D. S. P. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – CONDUTA DO MOTORISTA QUE EM NADA AGRAVOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – ASSISTÊNCIA APÓS O ASSALTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA EXORDIAL OU APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A causa do assalto ocorrido no interior do ônibus coletivo em que se encontravam as autoras, ora apelantes, foi a conduta de terceiro, constituindo-se, pois, caso fortuito, excludente da responsabilidade da transportadora por danos eventualmente causados a passageiros. Além disso, em relação ao motorista da ré, ora apelada, que também é vítima da ocorrência, não há provas nos autos de que este tenha agravado a situação ocorrida, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou material a ser reparado.

“Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes.[...](STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015)”

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTRAS visando reformar a sentença, de Id. n.º 77543454, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material n.º 4210-32.2016.8.11.0041 , movida em face de R N PANTANAL TRANSPORTES S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou as requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Os embargos de declaração de Id. n.º 77543454 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 77543457.

Em suas razões, de Id. n.º 77543459, a parte recorrente aduz que a sentença não observou dois pontos relevantes, quais sejam: i) existência de assaltos cotidianos; ii) a ausência de assistência após o assalto. Pontua que não foi analisada a responsabilidade da empresa após o assalto, que não foi apresentado qualquer boletim de ocorrência pela empresa. Assevera que a empresa tinha a obrigação de levar o ônibus a Delegacia de Polícia mais próxima e esclarecem que somente conseguiram comunicar o fato junto às autoridades no dia seguinte. Questiona a necessidade de uma assistência psicológica.

Aduz, de modo sucinto, que o assalto à ônibus não configura fato extraordinário e imprevisível.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 77543461.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha, no parecer de Id. n.º 78777494, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória interposta por K. D. S. P. representada por MARIA AUXILIADORA SILVA, MARIA AUXILIADORA SILVA e KEIZA STHEPANY DA SILVA GONÇALVES em face de R N PANTANAL TRANSPORTES S. A., por assalto a mão armada ocorrido no interior do ônibus coletivo em que se encontravam no dia 20.11.2015.

Por ocasião do assalto lhes foi roubado o aparelho celular da marca SAMSUMG GALAXI S5. Argumentando ser obrigação da empresa de transporte oferecer a segurança necessária aos passageiros no deslocamento até o seu destino, pediram a sua condenação ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos e, por dano material, na ordem de R$1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais).

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurgem-se as recorrentes.

Pois bem.

A parte recorrente aduz que a sentença não observou dois pontos relevantes, quais sejam: i) existência de assaltos cotidianos; ii) a ausência de assistência após o assalto. No entanto, examinando os autos pude constatar que tal matéria não foi arguida na exordial, que após narrar os fatos, fundamentou seu direito na obrigação da empresa de transporte de oferecer segurança aos passageiros no deslocamento até o seu local de destino. Asseverou que
“a partir do momento em que as pessoas entram no ônibus a empresa transportadora fica responsável por elas e por seus pertences e objetos.”
- Id. n.º 77543098 pág. 5.

Conforme determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Com efeito, não conheço do recurso no ponto.

Prosseguindo. O artigo 734 do Código Civil estabelece:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Por sua vez, o artigo e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, conforme já ventilado, as autoras, ora apelantes, foram vítimas de assalto no interior do ônibus coletivo da requerida, ora apelada, em 20.11.2015, e lhes foi subtraído pelo assaltante um aparelho celular.

No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada à requerida/apelada, pois a lesão sofrida (de ordem material ou moral) foi decorrente de fato de terceiro (ação do assaltante), eliminando o nexo causal, por se tratar de fato externo e imprevisível.

É compreensível que a segurança no interior dos ônibus de transporte coletivo de passageiros deveria ser mais efetiva, porém, é um serviço público prestado mediante concessão, assim, não se pode transferir a responsabilidade da segurança à empresa que presta o serviço.

A responsabilidade deve ser imputada à empresa de transporte coletivo nos casos de problemas com a manutenção do veículo, conduta inadequada perpetrada pelo motorista (na qualidade de preposto), por exemplo, além de outras circunstâncias ligadas à atividade que se propôs a desempenhar, não estando incluídos eventos alheios ao transporte propriamente dito.

Em conclusão, a causa do assalto ocorrido no interior do ônibus de transporte coletivo em que se encontravam as autoras, ora apelantes, foi a conduta de terceiro, constituindo-se, pois, caso fortuito, excludente da responsabilidade da transportadora por danos eventualmente causados a passageiros. Além disso, em relação ao motorista da ré, ora apelada, que também é vítima da ocorrência, não há provas nos autos de que este tenha agravado a situação ocorrida, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou material a ser reparado.

Não se pode olvidar que, infelizmente, os assaltos são fatos corriqueiros, hoje em dia, nos transportes coletivos, no entanto, a responsabilização da empresa de transporte deve estar restrita à atividade em si.

Sobre a matéria, cito precedente do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA.
CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes. 2. Nos casos de revelia, ocorre apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, devendo o julgador atentar para a prova dos fatos da causa, podendo negar provimento ao pedido, como ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL –
ASSALTO EM INTERIOR DE ÔNIBUS – CASO FORTUÍTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 435.865/RJ (Rel. Min. Barros Monteiro, por maioria, DJU de 12.05.2003), uniformizou entendimento no sentido de que constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora, assalto a mão armada ocorrido dentro de veículo coletivo (...)”
(REsp 402.227/RJ; Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior; 4ª T.; julgado em 07/12/2004, DJ 11/04/2005, p. 305; in
www.stj.jus.br
).” (TJ-MT - APL: 00031808220078110006 MT, Relator: JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 03/04/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2013)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSALTO EM ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA.
NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. I - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, assalto dentro de ônibus coletivo constitui caso fortuito que afasta a responsabilidade da empresa transportadora de danos eventualmente causados a passageiro. II - Não obstante a modalidade de responsabilidade objetiva da apelada, a ação de assaltante que se infiltra no interior do coletivo, elimina o nexo causal por tratar-se de fato externo, totalmente imprevisível, alheio ao transporte em si. III - O prequestionamento, com a finalidade de eventual ingresso de recursos constitucionais, não exige que a decisão recorrida mencione expressamente os artigos apontados pelas partes, uma vez que exigência se refere ao conteúdo e não a forma e, ademais, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a do órgão consultivo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01780357520158090051, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 29/06/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXCLUDENTE – EVENTO FORTUITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – À UNANIMIDADE. I- Eventual dever de indenização decorrente de omissão na prestação do serviço pela empresa de transporte deve ser analisado a partir dos elementos estruturais da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF; art. 734 do Código Civil; e art. 14 do CDC). II- A responsabilidade da empresa restringe-se à segurança do transporte, não abrangendo ato de terceiros, estranho ao contrato. III- Diante da imprevisibilidade do fato ocorrido, presente se encontra uma causa de exclusão da responsabilidade objetiva, qual seja, o caso fortuito externo, a eximir a prestadora do serviço de transporte do dever de indenizar os danos existentes. IV – Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade da condenação, nos moldes do art. 98, § 3º, do NCPC. V - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 201900801085 nº único0010386-26.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 25/02/2019)”
(TJ-SE - AC: 00103862620178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO - CASO FORTUITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA -
CONFIGURAÇÃO. As empresas de transporte coletivo urbano, concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo essa responsabilidade elidida, porém, se comprovado que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por caso fortuito ou força maior. O assalto ocorrido em transporte coletivo constitui caso fortuito e exclui a responsabilidade da empresa transportadora, por se tratar de fato estranho à sua atividade.”
(TJ-MG - AC: 10024076653906001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019)

No mesmo sentido se manifestou a douta procuradora de Justiça em seu parecer, senão vejamos:

“observa-se que o presente caso trata-se de um assalto ocorrido no interior de um ônibus da Apelada, o que teria causado danos às Apelantes, as quais desejam que estes sejam reparados.

Nesse contexto, diversamente do que afirmam as Apelantes, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que a ocorrência de assalto no interior do ônibus constitui fato fortuito, implicando na exclusão da responsabilidade da empresa transportadora”
- Id. n.º 78777494.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021